Tribunal: TJES
Processo: 0000232-21.2018.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-21.2018.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUESTIONAMENTO SOBRE A AUTENTICIDADE DE CONTRATOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de contratos bancários, determinando a restituição em dobro de valores indevidamente descontados e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença baseou-se na ausência de comprovação da regularidade das contratações. Os recorrentes pleiteiam a extinção do processo, alegando complexidade da causa em razão da necessidade de prova pericial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pelos recorridos demanda a realização de prova pericial e, em caso positivo, se tal circunstância configura complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O ônus da prova da autenticidade das assinaturas recai sobre as instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. Diante da dúvida razoável sobre a regularidade das contratações e da necessidade de prova pericial grafotécnica, reconhece-se a incompetência do juizado especial para processar e julgar o feito, conforme Enunciado 28 dos Colegiados Recursais. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida cabível, nos termos da legislação aplicável.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. Nas ações que envolvam a autenticidade de assinaturas em contratos bancários, a prova pericial é indispensável, e sua necessidade caracteriza complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais. 2. Reconhecida a incompetência do juizado especial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos da legislação pertinente."

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000232-21.2018.8.08.0054

RECORRENTE: BANCO PAN S.A e BANCO BMG SA

RECORRIDA: ANA MARIA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUESTIONAMENTO SOBRE A AUTENTICIDADE DE CONTRATOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de contratos bancários, determinando a restituição em dobro de valores indevidamente descontados e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença baseou-se na ausência de comprovação da regularidade das contratações. Os recorrentes pleiteiam a extinção do processo, alegando complexidade da causa em razão da necessidade de prova pericial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pelos recorridos demanda a realização de prova pericial e, em caso positivo, se tal circunstância configura complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O ônus da prova da autenticidade das assinaturas recai sobre as instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. Diante da dúvida razoável sobre a regularidade das contratações e da necessidade de prova pericial grafotécnica, reconhece-se a incompetência do juizado especial para processar e julgar o feito, conforme Enunciado 28 dos Colegiados Recursais. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida cabível, nos termos da legislação aplicável.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. Nas ações que envolvam a autenticidade de assinaturas em contratos bancários, a prova pericial é indispensável, e sua necessidade caracteriza complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais. 2. Reconhecida a incompetência do juizado especial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos da legislação pertinente."

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a empréstimo não contratado. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência das relações jurídicas entre as partes e inexigibilidade dos débitos em relação aos contratos nº 314352553-7; 312270331-1 e 12487594, obrigando-se as requeridas a promoverem a baixa dos contratos e se absterem de cobrar, inclusive de promover desconto em benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado, diligências que deverão ser cumprida em até trinta dias corridos.

B) CONDENAR a requerida BANCO PAN S/A a pagar a autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 9.417,06 (nove mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos) acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (relação extracontratual), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados no curso do processo;

C) CONDENAR a requerida BANCO BMG S/A a pagar a autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 1.311,80 (mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (relação extracontratual), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados no curso do processo;

D) CONDENAR cada requerida a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Confirma-se a tutela de urgência deferida na decisão de fl. 16 (arquivo otimizado 3)”.

Nas razões recursais, os recorrentes entendem que a causa é complexa por exigir produção de prova pericial.

A Recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual se aplicam, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código
.

Os recorridos, em sede de contestação, juntaram os contratos supostamente firmados entre as partes, que apresentam assinatura da parte autora.

Contudo, registro que é ônus dos recorrentes fazer prova da regularidade das contratações. Com isso, entendo que, uma vez requerida em sede de contestação a produção de prova pericial (grafotécnica), a medida que se impõe é possibilitar que os réus comprovem a regularidade das contratações.

Importante destacar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade"
(RESP n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021). 2.
Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do Recurso Especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024). (Grifo nosso).

Assim, para averiguar a autenticidade da assinatura constante nos contratos supostamente firmados entre as partes, é necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,

RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, entendo pela reforma da sentença, reconhecendo a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com base no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)